Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0704359-43.2024.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a demora na análise do requisito subjetivo para a progressão de regime, quando já atendido o requisito objetivo desde 14-janeiro-2024 (PJe n. 0023989-14-2006.8.07.0015). Asseverou a Defesa técnica (Dr. Leandro Barbosa da Cunha) que o presente “habeas corpus” seria preventivo, pois teria por finalidade impedir que o paciente permaneça mais tempo em regime mais gravoso decorrente de eventual morosidade na análise dos requisitos necessários à progressão de regime pelo Juízo da Vara de Execução Penal. Informou que o paciente cumpre uma pena total de mais de 60 (sessenta) anos, em regime fechado, por diversos crimes, restando a cumprir 45 (quarenta e cinco) anos e 7 (sete) meses. Alegou que, em 14-janeiro-2024, o paciente preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto; em 15-janeiro-2024, deu-se início ao procedimento para verificação dos requisitos; em 18-janeiro-2024, houve parecer favorável do Ministério Público; e, desde 30-janeiro-2024, os autos se encontram conclusos para decisão. Pontuou que o paciente não pode permanecer aguardando, em regime fechado, notadamente considerando que, em razão do volume de processos que tramitam perante a Vara de Execução Penal, por vezes há atrasos nas decisões, ainda que não imputáveis à autoridade judiciária ou às partes. Requereu, liminarmente e no mérito, seja determinado ao Juízo da Execução que priorize a tramitação do feito e decida com a maior brevidade possível. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Conforme informou o impetrante e consoante confirmado em consulta aos autos eletrônicos da execução penal n. 0023989-14-2006.8.07.0015 junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, tem-se que: em 14-janeiro-2024, teria sido alcançado o requisito objetivo para a progressão de regime; em 18-janeiro-2024, houve parecer favorável do Ministério Público; e, desde 30-janeiro-2024, os autos se encontram conclusos para decisão. Logo, eventual atendimento ao requisito objetivo para o benefício pleiteado teria se dado em data recente e o pedido já se encontra pendente de análise por parte do Juízo da Execução Penal. Portanto, não se constata omissão por parte da autoridade judiciária nem mesmo demora irrazoável, ao contrário, pelas datas de tramitação dos atos processuais, extrai-se que tem se mostrado diligente na condução do feito. A alegação de que o “habeas corpus” seria preventivo exatamente para evitar que haja uma demora na apreciação do pedido de progressão de regime não socorre o paciente, seja porque se trata de mera conjectura, seja porque a via estreita do “habeas corpus” não serve para impulsionar procedimentos administrativos ou determinar que o Juízo competente profira decisão de forma prioritária a um determinado interno. Neste sentido, já manifestou esta Segunda Turma Criminal, em precedente desta Relatoria: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ENUNCIADO N. 15 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AUTOS CONCLUSOS PARA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Enunciado n. 15 da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe: "O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais". 2. Para o deferimento da progressão de regime prisional deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos do processo de execução de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pela sentenciada, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório. 3. A autoridade judiciária da Vara de Execuções não está inerte e vem tomando todas as providências cabíveis para a execução da reprimenda definitiva da paciente, bem como para a apreciação dos pedidos afetos à execução penal. Não há falar em omissão. 4. O pleito de progressão de regime encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo da Execução, e não se constata omissão da autoridade judiciária na análise dos pedidos execucionais. 5. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vem tomando as providências necessárias para a regular execução da pena da sentenciada, e não está inerte ou omissa quanto aos pedidos afetos à execução penal, razão pela qual não há flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita de habeas corpus, não servindo o presente remédio constitucional para impulsionar procedimentos administrativos ou determinar que o Juízo competente profira decisão antes dos subsídios necessários para a análise do pedido. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1779539, 07461060720238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 11/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Desse modo, não se pode dizer em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, que há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência, a fim de determinar ao Juízo de origem que confira prioridade à tramitação do pedido de progressão de regime do paciente. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator